Tribunal: TJSP
Processo: 1043425-20.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Indeferimento – Requerimento no curso do processo (no momento da interposição do apelo) – Ausência de prova de alteração da situação financeira, comparativamente à intervenção inicial no processo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1043425-20.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes DEI FIORI AGRONEGOCIOS LTDA e LUCILENE APARECIDA
ANATRIELLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO no 1043425-20.2019/50001 – SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
Apelação no 1043425-20.2019.
Agravantes: Dei Fiori Agronegócios Ltda. e outra.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Voto 25.812
AGRAVO INTERNO
JUSTIÇA GRATUITA
E RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS

Indeferimento

Requerimento no curso do processo (no momento
da interposição do apelo) Ausência de prova de
alteração
da
situação
financeira,
comparativamente à intervenção inicial no
processo Recurso desprovido.
1. É agravo interno contra decisão embargos de declaração
rejeitados (fls. 05/07 dos autos 1043425-20.2019/50000) que indeferiu
justiça gratuita e recolhimento diferido de custas (fls. 253/255 da
apelação).
Dizem que houve negativa de vigência ao art. 99, § 2o, do
CPC. Defendem que, antes do indeferimento do pedido de justiça gratuita e
recolhimento diferido de custas, deveria ser dada oportunidade de
comprovarem a alteração da situação financeira, o que não foi feito.
Requerem, assim, a reforma da decisão para permitir a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos hábeis a comprovarem que fazem jus à benesse ou,
alternativamente, ao diferimento de custas (fls. 01/05).
Veio resposta (fls. 10/14).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A decisão recorrida fala por si.
Anotou-se, na oportunidade, que “Fls. 192/194: à vista do estatuído no art.
99, caput e § 7o, do CPC, cumpre exame do pedido de justiça gratuita
formulado pelas apelantes.
A hipótese é de requerimento superveniente (no curso no
processo, em sede de recurso de apelação), a não dispensar prova de
mudança da situação financeira
não produzida (art. 99, § 1o, desse
Código). De fato, as recorrentes se limitaram à alegação genérica de
impossibilidade. E, por ocasião do ajuizamento da ação, as custas foram
regularmente recolhidas (fls. 34/39).

No caso, as apelantes não trouxeram elementos suficientes a
demonstrar a condição financeira alegada. Não há qualquer documento
relativo a existência ou não de bens e ativos financeiros em seus nomes.
Eram necessários esclarecimentos com relação à prova de alteração da
situação financeira que as impossibilitem, de fato, de realizarem o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o
que não se verifica nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
O benefício da justiça gratuita, portanto, é indeferido.
Quanto ao recolhimento diferido de custas, prevê o art. 5o da
Lei Estadual no 11.608/03 que “O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial, (...) IV nos embargos à execução”.

Conquanto a demanda se enquadre numa das modalidades de
ações especificadas naquele artigo, aqui, não se comprovou da
impossibilidade momentânea de custeio da taxa judiciária; com o que, não
há razão para acolher-se o pleito.
Nesse contexto, intimem-se as recorrentes para recolhimento
integral do preparo, no prazo de cinco dias. Decorrido tal prazo, o
recolhimento deverá ocorrer em dobro (art. 1.007, § 4o, desse Código),
sob pena de deserção. Após o decurso do prazo do artigo 1.021 da lei
processual, tornem conclusos.” (fls. 253/255 da apelação).
Forçoso convir que, nas circunstâncias e reexaminada a
situação, não há nada a alterar.
Cediço que, para análise de requerimento de justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sede de apelo, era imprescindível a demonstração da mudança para
pior da situação econômica das agravantes (pessoas física e jurídica),
comparativamente à intervenção inicial no processo, quando recolhidas as
custas iniciais, em outubro de 2019 (fls. 34/39 da apelação).Tal
comprovação deve ser providenciada quando da formulação do pedido de
justiça gratuita do que não ocorreu. As embargantes não apresentaram
nenhum documento. Descabida nova oportunidade de comprovar alteração
financeira ou permitir juntada posterior, já que à parte cabe bem instrua o
recurso (no ato de interposição), sem chance de fazê-lo depois.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19816
Agravo Interno Cível no 1043425-20.2019.8.26.0576/50001
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Dei Fiori Agronegocios Ltda e Lucilene Aparecida Anatriello
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de os agravantes poderem
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Ora, no presente caso, não poderia o I. Desembargador
indeferir de plano o pedido, sem conferir aos agravantes o direito legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar sua prova.
Vale pontuar que os agravantes nada acostaram a respeito.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, preservado o posicionamento do I. Relator, deve ser
anulada a decisão, de ofício em razão do error in procedendo, permitindo-se
aos agravantes comprovarem a hipossuficiência, com outros documentos a
serem determinados pelo i. Desembargador que, após, poderá manter ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retratar de sua decisão, fundamentadamente em juízo de admissibilidade do
recurso de apelação.
Diante do exposto, pelo meu voto, ANULAVA-SE o r.
despacho de fls. 253/255 para o fiel cumprimento do art. 99, § 2o do CPC.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
13C78D9C
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13DB2C2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043425-20.2019.8.26.0576/50001 e o código de confirmação da tabela acima.